Tribunal: TJMT
Processo: 1021203-44.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021203-44.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS - CPF: 049.225.631-48 (RECORRENTE), ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS - CPF: 049.225.631-48 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. ALTERAÇÃO DE NOME CIVIL EM CADASTRO. NEGATIVA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO À LGPD E AO DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença que determinou à fornecedora de serviços de transporte por aplicativo a atualização do nome civil do autor no cadastro da plataforma, sob pena de multa de R$ 3.000,00, além da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária e juros, bem como fixou critérios de atualização de valores segundo as alterações da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação acerca de documento juntado em impugnação à contestação; (ii) definir se a negativa de atualização do nome civil do usuário na plataforma caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se reconhece cerceamento de defesa nos Juizados Especiais quando a ausência de intimação não gera prejuízo concreto à parte, nos termos do art. 13, §1º, da Lei nº 9.099/1995.

4.

O histórico de comunicações comprova que o usuário apresentou documentos oficiais idôneos para comprovar a alteração de seu nome civil, mas a fornecedora recusou a atualização por exigências internas desproporcionais.

5.

A recusa da empresa viola os princípios da qualidade e atualização dos dados (LGPD, art. 6º, V) e o direito de correção e eliminação (LGPD, art. 18, III e VI), configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

A vinculação da atualização de nome a requisitos de motorista remunerado (EAR) constitui exigência interna ilegítima, incompatível com o direito fundamental ao nome e ao controle de dados pessoais.

7.

O dano moral decorre da persistência em manter o usuário identificado por nome diverso do seu registro civil, após reiteradas tentativas administrativas frustradas, o que atinge sua dignidade e identidade social, superando o mero aborrecimento.

8.

O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9.

Em relações contratuais, os juros de mora sobre indenização por dano moral incidem desde a citação, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema nº 176).

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021203-44.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Uber do Brasil Tecnologia Ltda

Recorrido(s):

Ethan Caelum Souza Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 a 11/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMINAR que a empresa Reclamada proceda à alteração do nome do Reclamante, para “ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS” vinculado na plataforma ao
e-mail
: ethan_maguire@icloud.com e ao número de telefone (67) 98124-7381, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento;

b) Considerando a fixação de
astreintes
, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.º 410 do STJ;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta que a conta do autor seria “polimórfica” (usuário e motorista vinculados), que a atualização dependia de CNH/EAR e que o próprio usuário poderia realizar a mudança, inexistindo ilícito, dano moral ou base para os juros desde a citação; pede, subsidiariamente, a redução das astreintes de R$ 3.000,00 para R$ 100,00.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

O Recorrente alega cerceamento de defesa, em razão de não ter sido intimado a manifestar sobre o documento juntado pelo autor, na impugnação a contestação.

Ocorre que no âmbito dos Juizados Especiais é necessário que a parte comprove o efetivo prejuízo, conforme determina o artigo 13, §1º, da Lei 9.099/95,
in verbis
:

Art. 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2º desta Lei.

§ 1º Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.

Conforme se vê dos autos, a alegada ausência de intimação específica não gerou prejuízo mensurável, pois a própria recorrente, no recurso, localizou a conta e afirmou ter promovido a correção/exclusão, o que revela pleno conhecimento dos dados e enfraquece a tese de cerceamento.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o autor, advogado em causa própria, afirma ser usuário da plataforma Uber desde 2016 e relata que, após mudança de nome realizada em cartório, buscou atualizar seus dados cadastrais junto à ré, encaminhando diversas solicitações e documentos comprobatórios desde abril de 2023. Alega que, apesar das tentativas administrativas, a empresa não efetivou a atualização, tampouco atendeu ao pedido de exclusão da conta, o que o obrigou a continuar sendo identificado pelo nome anterior em corridas, gerando constrangimentos pessoais e sociais. Sustenta violação à LGPD, por descumprimento do dever de correção e exclusão de dados, e pleiteia tutela para que a Uber atualize seu cadastro, bem como indenização por danos morais decorrentes do constrangimento experimentado

A requerida, por sua vez, alega inexistência de ato ilícito, pois a alteração de nome poderia ser feita pelo próprio usuário no aplicativo, além de não haver prova de constrangimentos ou violação à LGPD. Assim, pugna pela improcedência integral dos pedidos

Pois bem. A linha do tempo formada pelas comunicações oficiais revela tratativas contínuas e esforços do consumidor que não foram acompanhados da providência devida pela fornecedora.

Em 17/04/2023 o suporte escreveu ao usuário tratando-o por “Gabriel” e forneceu passo a passo para envio de CNH ou RG; a orientação foi reiterada em 03/06/2023, nas mesmas condições. Em 30/12/2023 a reclamada solicitou comprovação da alteração legal e imagens do documento antigo e do novo, ao que o autor respondeu no mesmo dia com o RG digital ativo (com QR Code e validação de autenticidade); ainda assim, a atualização não se consumou e o tratamento por “Gabriel” persistiu.

Na sequência, em 05/10/2024, houve resposta automática informando que e-mails não seriam processados fora do app, e, em 06/10/2024, a plataforma passou a exigir reenvio de CNH por motivo ligado a conta de motorista, deslocando o foco da simples retificação do nome civil do titular.

Já em 14/03/2025, novo tópico de suporte retomou o roteiro para envio de CNH/RG; no mesmo dia, em conversa registrada no atendimento, a empresa afirmou que a CNH não fora aprovada por “autorização de trabalho insuficiente”, ao que o autor respondeu que “só quer o nome atualizado” e questionou a necessidade de EAR para tanto.

Em 15/03/2025 e 17/03/2025, sobreveio rejeição automática da CNH por divergência nominal:
“o nome neste documento não corresponde aos outros documentos aprovados ou ao nome do perfil”,
com pedido de reenvio, o que demonstra que houve remessa de CNH, porém recusada por exatamente a discrepância que o autor pleiteava corrigir no cadastro.

Esse encadeamento evidencia que o consumidor atendeu às exigências, remeteu documentos idôneos e lidou com barreiras procedimentais criadas pela ré, ora por critérios próprios do módulo de motorista, ora por não equalizar a divergência nominal; em ambos os casos, a plataforma faltou ao dever de qualidade e atualização do dado pessoal (LGPD, art. 6º) e frustrou o direito de correção e eliminação (LGPD, art. 18, III e VI), configurando falha na prestação do serviço à luz do CDC, art. 14,
in verbis:

Lei 13.709/2018 LGPD:

Art. 6º: As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:

I - finalidade: realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades;

II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento;

III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;

IV - livre acesso: garantia, aos titulares, de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais;

V - qualidade dos dados: garantia, aos titulares, de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento;

VI - transparência: garantia, aos titulares, de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial;

VII - segurança: utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão;

VIII - prevenção: adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais;

IX - não discriminação: impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos;

X - responsabilização e prestação de contas: demonstração, pelo agente, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas.

Art. 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição:

(...)

III - correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;

(...)

VI - eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no art. 16 desta Lei;

Lei 8078/90:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A tese de que a recorrente “não gerencia nomes” e apenas espelha dados informados pelo usuário é infirmada pelo próprio histórico de moderação ativa e de recusas formais de documentos. Se a empresa valida, reprova e condiciona, é porque controla o fluxo de tratamento e responde por ele.

Também não procede a tentativa de subordinar a atualização do perfil de passageiro a requisitos de condutor remunerado (EAR), porquanto se trata de política interna incapaz de suplantar o direito do titular de dados ao acerto do nome civil.

No que tange ao dano moral, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A persistência da plataforma em manter o autor identificado por nome que não corresponde ao seu registro civil, com reflexos em sua apresentação a terceiros e em sua fruição cotidiana do serviço, atinge a dignidade e o direito ao nome, notadamente em contexto sensível de afirmação identitária, considerando ainda as diversas tentativas de resolução extrajudicial não atendidas.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, inclusive pelos fundamentos expressamente assentados na sentença, revelando-se apto a cumprir função compensatória e pedagógica sem propiciar enriquecimento sem causa

Por fim, conforme precedentes do STJ, se a responsabilidade que originou a fixação do dano moral for extracontratual, computam-se os juros de mora a partir do evento danoso e for contratual, a partir da citação e não a contar da data do julgado, conforme pleiteado pela Recorrente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA . TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. TEMA N . 176 DO STJ. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO . 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação (Súmula n. 254 do STF). 2 .
O termo inicial para a incidência dos juros moratórios em caso de relação contratual é a data da citação
. 3. A taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a SELIC (Recurso Especial repetitivo n . 1.111.117/PR). 4 . Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1243696 SP 2018/0017305-5, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre a condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025